Tribunal: TJPA
Processo: 0810037-63.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810037-63.2023.8.14.0040

APELANTE: JACKSON SOARES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810037-63.2023.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUPEBAS/PA

APELANTE: JACKSON SOARES DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TESTE ETILOMÉTRICO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta por Jackson Soares de Sousa, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou pelo crime do art. 306 do CTB, com penas de 6 meses de detenção (regime substitutivo), suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e 10 dias-multa (1/30 do salário mínimo vigente).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar: i) a preliminar de inépcia da denúncia por omissão da data exata do fato; ii) a suficiência probatória para comprovar a embriaguez sem teste etilométrico, com vistas à absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inépcia não prospera, pois a denúncia atende ao art. 41 do CPP ao descrever concretamente a conduta (condução de motocicleta sem placa, sem capacete, com sinais de embriaguez), permitindo o pleno exercício da defesa, apesar da omissão formal da data – suprida pelo contexto do flagrante em 02/07/2023 –, sem prejuízo demonstrado; após sentença condenatória, o exame da inépcia torna-se precluso.
4. No mérito, o crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 2º, do CTB) é de perigo abstrato e formal, comprovável por prova testemunhal, termo de constatação ou outros meios, independentemente de etilômetro, especialmente com depoimentos uníssonos de policiais sobre odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada e equilíbrio precário, corroborados pelo interrogatório do réu.
5. Materialidade e autoria restam robustas pelo BO, auto de prisão em flagrante, exibição de objeto e depoimentos judiciais harmônicos, alinhados à jurisprudência do STJ e TJPA que valoriza prova policial idônea em tais casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A inépcia da denúncia exige prejuízo concreto à defesa, não se configurando após sentença condenatória quando os fatos narrados subsidiam ampla defesa; a embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) prescinde de teste etilométrico, bastando prova testemunhal idônea de alteração psicomotora.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CTB, art. 306, caput e §§ 1º e 2º; CF, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.226.785/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 18/04/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.471.625/SC; TJPA, Apelação Criminal nº 08001539120238140110, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 18/09/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 08009239120228140022, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810037-63.2023.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUPEBAS/PA

APELANTE: JACKSON SOARES DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JACKSON SOARES DE SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUPEBAS/PA
que condenou igualmente o ora apelante às penas de
06 (seis) meses de detenção
, suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por incorrer nas práticas delitivas previstas no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narrou à denúncia
(id.33133213), que no período da manhã, por volta das 06h50min, o réu foi abordado por guarnição da Polícia Militar enquanto conduzia motocicleta Honda/Biz, de cor vermelha e sem placa, na Rodovia PA-275, cruzamento com a PA-160, no Município de Parauapebas. No momento da abordagem, os policiais constataram que o condutor apresentava evidentes sinais de embriaguez alcoólica, como forte odor etílico, olhos avermelhados, fala desconexa e dificuldade de se manter em equilíbrio. O próprio réu admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo, que havia ingerido bebida alcoólica durante a madrugada que antecedeu sua prisão em flagrante.

Diante de tais fatos e considerando estar presente provas da materialidade e indícios de autoria do crime, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado pelo crime tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503/97.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.33133199-pág.4)

Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.33133199-pág.16)

Inquérito por flagrante. (id.33133199-pág.26)

Termo de Fiança. (id.33133199-pág.29)

Certidão de antecedentes criminais. (id.33133229)

A Denúncia foi recebida em 16/10/2023 (id.33133214)

Citação do réu. (id.33133216)

Resposta à acusação. (id.33133218)

Termos de Audiência e alegações finais orais. (id.33133228)

Mídias de audiência. (ids.33133228-33133237)

A Sentença foi prolatada em
06/11/2025
(id.33133238) no qual julgou PROCEDENTE a Denúncia para
CONDENAR
o acusado
JACKSON SOARES DE SOUSA
nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado no
art.306, da Lei nº 9.503/97.

Em razões recursais
(id.33133243), o recorrente pugnou: 1) Inépcia da denúncia; No mérito 1) Absolvição por ausência de perícia técnica e fragilidade probatória

Em sede de contrarrazões
(id.33133245), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento

da presente APELAÇÃO
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JACKSON SOARES DE SOUSA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUPEBAS/PA
que condenou igualmente o ora apelante às penas de
06 (seis) meses de detenção
, suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por incorrer nas práticas delitivas previstas no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

PRELIMINAR

1.

INÉPCIA DA DENÚNCIA

Preliminarmente, a Defesa suscita a inépcia da denúncia, uma vez que deixou de preencher os requisitos do art. 41 do CPP, quando deixou de esclarecer o tempo do crime.

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que seus argumentos não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

Como consignado, inicialmente, o apelante suscita a ausência dos requisitos do art. 41 do CPP, argumentando inexistir a data do fato delituoso, não preenchendo os requisitos da norma jurídica.

Ocorre a inépcia da denúncia quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão" (STJ,
APn 989/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2022, DJe 22/02/2022; sem grifos no original.

O art. 41 do CPP dispõe que:

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Pois bem, o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao denunciado o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada.

No caso dos autos, constato que o Ministério Público descreveu de forma concreta a conduta praticada pelo denunciado, narrando o fato delituoso praticado pelo réu, teria ocorrido no dia, por volta das 06h50min, em via pública, no qual o réu conduzia uma motocicleta Honda/BIZ, cor vermelha, sem placa, trafegando sem capacete, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
,
incorrendo na tipificação penal prevista no art.
306 da Lei nº
9.503/97.

Diante da ocorrência do referido fato delituoso o Órgão Ministerial pugnou pela condenação de
JACKSON SOARES DE SOUSA
.

No caso concreto, a ausência de indicação da data na denúncia configura vício formal insanável, desprovido de qualquer prejuízo concreto ao acusado. Embora o campo respectivo tenha sido omitido, o contexto fático da imputação é inequívoco, referindo-se à manhã de 2 de julho de 2023, data em que o réu foi preso em flagrante, circunstância que permeia integralmente os autos, iniciando pelo Auto de Prisão em Flagrante expedido naquela mesma ocasião.

A defesa detinha pleno conhecimento dos fatos narrados, conforme demonstrado pela impugnação direta à autoria e à materialidade em mérito, sem jamais apontar prejuízo efetivo decorrente da omissão temporal. Não se verificou alegação de álibi, arguição de prescrição ou qualquer estratégia defensiva dependente de delimitação cronológica precisa do evento.

Desta forma, entendo que a imputação fática se encontra suficientemente delineada e comprovada na denúncia, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a responsabilidade do denunciado, isto é, a conduta ilícita por ele praticada.

Assim, não havendo conclusivas razões nestes autos, que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa descrita na exordial acusatória contra o apelante, bem como por não se tratar de denúncia inepta, eis que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPPB, não restando configurada a referida ilegalidade.

Observa-se que, ainda que de forma sucinta, a denúncia descreve a conduta típica e antijurídica do referido apelante, demonstrando de forma satisfatória os indícios de autoria e materialidade, suficientes para embasar a ação penal, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais. Expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica o acusado, classifica o delito, de modo a preencher os requisitos exigidos em lei.

Ressalte-se ainda que quando a Denúncia
traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.

Há ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia, nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, § 3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.

2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado receio de mal iminente, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão.

3. O crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente restou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula 96 do STJ.

4. Demonstrado que a pretensão da acusada era ilegítima, não há falar em desclassificarão do delito de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

5. Nos termos do § 3° do art. 158 do Código Penal, é necessário que tenha havido restrição da liberdade da vítima por período juridicamente relevante. Não se pode, na tentativa de englobar fatos não previstos na lei, dar interpretação extensiva ao tipo penal, ao ponto de se afirmar que a extorsão causou uma restrição da liberdade mental ou moral da vítima, tendo em vista a fragilidade psicológica em que esta se encontrava.

6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a conduta do agente atingiu um maior grau de reprovabilidade e desbordou a estabelecida no tipo penal.

7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando os desdobramentos advindos da conduta do agente extrapolam o tipo penal.

8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.

9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

10. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público e dado parcial provimento ao da defesa.

CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO DA DEFESA. UNÂNIME.

(Apelação 20160510003980 TJ-DF, Dje 22/11/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA . SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa . 3.
A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n . 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA

Em suas razões recursais a defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento de ausência de elementos que comprovem a materialidade delitiva, uma vez que não houve a comprovação de que o réu estivesse dirigindo o veículo sob influência de álcool, pois não foi submetido a teste etilômetro, e as provas colhidas na instrução não foram suficientes para condenação.

Muito embora a Defesa tenha tentado desconstituir as provas constantes nos autos. De fato, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime tipificado no art. 306, do Código de Trânsito, na condução de veículo automotor, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial. (id.33133199-pág.4), Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.33133199-pág.16), Inquérito por flagrante. (id.33133199-pág.26), Termo de Fiança. (id.33133199-pág.29) e a autoria delitiva pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos, em especial aquele prestado pelas testemunhas

policiais militares
EDMILSON JORGE GARÇA DE ATAÍDE
e
RAFAEL DE SOUZA,
ambos testemunhas compromissadas, e que aqui peço vênia para não reproduzir por já constar em sua íntegra nos autos.

No caso em apreço, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, ao dirigir sob efeito de álcool, restando configurada pelo desrespeito do motorista da motocicleta

Honda/BIZ, cor vermelha, sem placa, trafegando sem capacete, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
no crime tipificado no art.306, do Código de Trânsito, uma vez que dirigia em via pública
na PA 275, cruzamento com a Rodovia

PA 160
, no município de Parauapebas-PA, conforme narrados pelas testemunhas ouvidas em juízo
.

Quanto à alegação de que não há prova nos autos, uma vez que o réu não fora submetido ao exame etilômetro a fim de confirmar que dirigia sob efeito de álcool ou de substância psicoativa, da mesma forma não merece prosperar

A Legislação Brasileira de Trânsito, prevendo a hipótese de recusa do condutor em ser submetido a exame bafométrico, editou a seguinte determinação:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 1.º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2.º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Cumpre registrar que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e natureza formal, bastando que o agente conduza o veículo em estado de embriaguez para a consumação do crime.

Dessa forma, verifica-se que é possível a aferição do estado de embriaguez, não somente por meio do exame bafométrico para verificar a existência da concentração alcoólica descrita em Lei, mas, também, pela prova testemunhal que atestará a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME BAFOMÉTRICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. O estado de embriaguez alcoólica de condutor de veículo automotor pode ser constatado por meio de prova testemunhal. (Art. 306, § 2º, da Lei 9.503/97) 2. A pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (Art. 293, § 2º, da Lei 9.503/97) deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (Número do Processo: 0001366-82.2014.8.01.0001; Relator: Des. Pedro Ranzi; Comarca: Rio Branco; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 19/5/2017; Data de registro: 24/5/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA TODOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESTÍGIO À PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DEMONSTRADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. VERIFICAÇÃO DA EMBRIAGUEZ MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS. CORROBORAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO. PRESENÇA DE PEDIDO EXPRESSO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Descabida a absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com o depoimento da vítima, formam um conjunto sólido dando segurança ao Juízo para a condenação. 2. A ingestão voluntária de álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. 3. O depoimento de policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, constituindo-se como prova apta a respaldar a condenação do Apelante, sobretudo, quando prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório. 4. Mantém-se o valor fixado a título de indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido expresso, em sede de alegações finais orais, pelo Ministério Público e dos danos materiais causados às vítimas. Posteriormente, a defesa do Recorrente apresentou memoriais escritos, onde teve a oportunidade de se manifestar quanto ao pedido, e assim o fez, não havendo que se falar em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. 5. A hipossuficiência alegada não afasta o dever do pagamento da prestação pecuniária como uma das penas restritivas de direito substitutivas da pena privativa de liberdade. 6. Apelo conhecido e desprovido." (TJ-AC. Número do Processo: 0001336-96.2018.8.01.0004; Relator: Des. Pedro Ranzi; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 20/2/2020; Data de registro: 21/2/2020)

Destarte, todos os elementos do tipo descrito no art. 306 da Lei nº 9.503/97 estão configurados: “conduzir veículo automotor”; “na via pública”; “sob influência de álcool”; “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem” (no local dos fatos habitualmente transitam pessoas e trafegam veículos e o réu estava sob influência de álcool), inclusive conforme relatos dos policiais JOSEVAN DOS SANTOS PEREIRA, ANTÔNIO LÁZARO SILVA MAGALHÃES e EUCLÉSIO MORAES SILVA que fizeram a abordagem do réu, afirmaram que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico forte, olhos vermelhos, fala alterada e dificuldade de equilíbrio, inclusive que o réu admitiu que teria ingerido bebida alcoólica.

Não bastasse, os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, no qual são uníssonos e demonstram toda a dinâmica dos fatos com a abordagem do réu.

No tocante aos crimes dessa natureza o Superior Tribunal de Justiça alinhavou entendimento que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação
.”

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em harmonia com os demais meios de prova, notadamente o teste de alcoolemia que narra que "o acusado possuía olhos vermelhos e odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205) 2. O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não se lembrar dos fatos, reconheceu ter sido ele próprio quem confeccionou o referido exame (e-STJ fl. 205) 3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (ut, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017). 4. No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da capacidade psicomotora do recorrente foi comprovada pelos policiais que efetuaram sua prisão, sendo que maiores digressões sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do recurso especial. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018)

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 4. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. Inviável, assim, o exame de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 5. O não cumprimento do disposto na norma processual quanto à apresentação do rol de testemunhas, operando a sua preclusão temporal, afasta o alegado cerceamento de defesa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306 DO CTB - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - ALTERAÇÃO REALIZADA PELA LEI Nº 12.760/12 - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE. Com o advento da Lei nº 12 .760/12, a realização de teste de alcoolemia para a comprovação da materialidade do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro se tornou prescindível, podendo ser suprido por outros meios de prova. Comprovadas nos autos a materialidade e autoria delitiva, notadamente pelas declarações do acusado e prova testemunhal, não há falar em absolvição por ausência de provas. Tratando-se de acusado multirreincidente, mister se faz a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

(TJ-MG - APR: 10394180050210001 Manhuaçu, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO . INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 ? A embriaguez ao volante prescinde de teste de etilômetro ou exame sanguíneo para medir a concentração de álcool no corpo do acusado, podendo a materialidade delitiva ser demonstrada por outros meios, como o termo de constatação de alcoolemia, prova testemunhal e pela própria confissão do acusado . 2 - Demostradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, não há que se falar em absolvição. 3 - Havendo atecnia na análise das consequências do crime, impõe-se a redução das penas. 4 - Em atenção ao princípio da proporcionalidade das sanções, a pena de multa e o tempo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor devem ser reduzidos. 5 - Honorários advocatícios de defensor dativo deve ser arbitrado no juízo de origem, após o trânsito em julgado, nos termos do art . 6º da Portaria nº 293/2003, da PGE. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-GO - APR: 00478172820198090015 AURILÂNDIA, Relator.: Des(a). LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Aurilândia - Vara Criminal, Data de Publicação: 15/05/2023)

Nossa Egrégia corte:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). DESACATO (ART. 331, CP) . TESTE DO BAFÔMETRO NÃO REALIZADO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS SUFICIENTES. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação criminal interposta por João Paulo Pereira de Lima contra sentença da Vara Única de Goianésia do Pará/PA que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e desacato (art. 331, CP), fixando pena de 01 ano de detenção em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de 2 salários-mínimos, e suspensão do direito de obter habilitação por 6 meses.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de alcoolemia invalida a condenação por embriaguez ao volante; (ii) verificar se os depoimentos policiais são suficientes para comprovar o crime de desacato e sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O art. 306, § 2º, do CTB autoriza a comprovação da embriaguez por outros meios de prova além do teste de alcoolemia.

4. Fotografias do veículo apreendido (com latas de bebidas) e depoimentos de policiais militares, colhidos sob contraditório, confirmam que o apelante apresentava sinais de alteração psicomotora (fala desconexa, desorientação e comportamento exaltado) .

5. Os mesmos depoimentos confirmam a prática do crime de desacato, pois o apelante proferiu palavras ofensivas contra os policiais no momento da abordagem.

6. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais quando harmônicos com o conjunto probatório, não havendo indícios de má-fé no caso concreto .

7. O pedido subsidiário de redução da pena pecuniária deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, e a suspensão da habilitação constitui efeito legal específico do art. 306 do CTB, não podendo ser afastada.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de teste de alcoolemia não invalida a condenação por embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora se comprova por outros meios de prova idôneos .

2. Depoimentos de policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório, são suficientes para comprovar autoria e materialidade do crime de desacato.

3. A suspensão do direito de obter habilitação é efeito legal do crime de embriaguez ao volante, não podendo ser afastada na sentença condenatória .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, III; CP, art. 331; CTB, art . 306, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0802882-79.2021.8 .14.0201, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j . 14.04.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001539120238140110 30465967, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 18/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI . ART. 383 DO CPP. FATOS NARRADOS SUFICIENTES. REJEIÇÃO . MÉRITO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO . PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO. SUFICIÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO TJPA . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação criminal interposta por Alberto Neres dos Santos contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, sustentando preliminar de nulidade por inépcia da denúncia e, no mérito, insuficiência probatória para absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão:

(i) definir se a denúncia seria inepta, em razão de suposta ausência de descrição suficiente da conduta típica, não obstante a aplicação da emendatio libelli; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, diante da ausência de teste do etilômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emendatio libelli, prevista no art . 383 do CPP, atribui nova classificação jurídica aos fatos descritos sem alterar a moldura fática, razão pela qual não enseja nulidade quando preservado o contraditório.

4. Os fatos narrados na denúncia permitiram ao réu pleno exercício de defesa, sendo suficientes para subsunção ao art. 306 do CTB, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de inépcia .

5. O art. 306, § 2º, do CTB admite diversos meios probatórios aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, não se restringindo ao exame de sangue ou ao teste do etilômetro.

6 . Depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e coerentes entre si, constituem prova idônea para atestar sinais claros de embriaguez, tais como hálito etílico, fala arrastada e desequilíbrio.

7. A jurisprudência do TJPA, a exemplo das Apelações Criminais n.º 0815928-04 .2023.8.14.0028, 0800290-72 .2021.8.14.0133 e 0800045-62 .2020.8.14.0144, consolidou entendimento de que a recusa ao teste do etilômetro não impede a condenação quando a embriaguez é demonstrada por termo de constatação e prova testemunhal .

8. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, independentemente da demonstração de risco concreto ou dano efetivo.

9 . O conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo elementos que autorizem absolvição ou desclassificação da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. A emendatio libelli não gera nulidade quando os fatos narrados na denúncia permitem o exercício pleno de defesa e amparam a nova classificação jurídica.

2. A comprovação do crime do art . 306 do CTB prescinde de teste do etilômetro, podendo ser demonstrada por prova testemunhal e termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora.

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art . 306 e § 2º; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 97.585/SP, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 26.06 .2018, DJe 02.08.2018. TJPA, ApCrim n .º 0815928-04.2023.8.14 .0028, Rel. Des. entity-person">Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02/10/2025 . TJPA, ApCrim n.º 0800290-72.2021.8 .14.0133, Rel. Des. entity-person">Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j . 28/01/2025. TJPA, ApCrim n.º 0800045-62.2020 .8.14.0144, Rel. Des . Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11/09/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08009239120228140022 33585079, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)

Há que se destacar ainda que o réu por ocasião de seu interrogatório em juízo, confirmou que conduzia a motocicleta na manhã dos fatos, após ter ingerido bebida alcoólica durante a madrugada, relatando ainda que estava sem capacete e a motocicleta sem placa, razão pela qual tentou fugir da abordagem policial.

A culpabilidade está demonstrada uma vez que o réu dirigia veículo e sabia que sua atitude era ilegal, tanto é fato que tentou fugir da abordagem policial, pois sabia que estava sob influência de álcool, agiu dolosamente e no momento da ação tinha condições de atuar diversamente, mas não o fez. Portanto, o acusado deve responder pela infração penal nos termos do art. 306, da Lei nº 9.503/1997.

Portanto, não resta qualquer dúvida a respeito da comprovação da autoria, materialidade, culpabilidade, bem como das circunstâncias da infração.

Mantido os termos da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16

de abril de 2026.

DESA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026